Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-36.2022.8.11.0024
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001366-36.2022.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE - CNPJ: 15.884.109/0001-06 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA - CNPJ: 15.023.963/0001-88 (REPRESENTANTE), CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA - CPF: 046.406.021-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 890.056.001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS. INTERESSE DA UNIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. PRIMAZIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. TEMA 793/STF. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos (
arts. 196 e 198/CF
), não implicando obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro (
RE 855178 RG/SE-STF
).
2-
Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto no §§1o e 3o, do art. 1.013, do CPC.
3-
Medicamento fora da lista do SUS, mas registrado na ANVISA, possibilidade de atendimento se preenchidos os requisitos legais (
REsp 1.657.156/RJ
).
4-
Aplicável a teoria da causa madura, autorizando o imediato julgamento, consoante disposto nos §§1o e 3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 173038765, do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT, que extinguiu o feito pelo reconhecimento da incompetência do juízo, diante da ausência da União no polo passivo da ação.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
inaplicabilidade do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal; - competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; - desnecessidade de inclusão da União no polo passivo; - teoria da causa madura.

As partes Recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- Da incompetência dos Juizados Especiais.

A saúde é direito de todos e dever do Estado
(União Estados, Distrito Federal e Municípios
), nos termos do arts. 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde
(SUS)
é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade
‘ad causam’
para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.

Nesse sentido
:

“TEMA 793/STF (repercussão geral): Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à disponibilização de medicamento de alto custo, como no caso dos autos, conforme o artigo 196
c.c.
artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, o juízo deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No caso, não se aplica o Tema 500/STF (
as ações que visam ao fornecimento de medicamento, sem registro na Anvisa, devem ser propostas em face da União - competência da Justiça Federal
), tendo em vista que o fármaco pretendido
“Cannabidiol 200 mg/ml”
, está autorizado e registrado pela Anvisa.

E mais, a solidariedade não implica em litisconsórcio necessário, mas sim facultativo.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA INCLUSÃO DA UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. RECONHECIMENTO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. AFASTAMENTO DA UNIÃO DO POLO PASSIVO. SÚMULA 150/STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia, na linha da Súmula 150/STJ e dos inúmeros precedentes desta Corte Superior. 2. No caso, a Justiça Federal excluiu a União da lide, pois a Justiça Estadual não poderia ter determinado a emenda da inicial para que houvesse a inclusão do referido ente público federal no litígio, haja vista que se está diante de um litisconsórcio facultativo. 3. A tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Logo, a referida orientação jurisprudencial não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente porque o Juízo Federal, na situação em apreço, não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo. 4. Ademais, no âmbito do conflito de competência, não se discute o mérito da ação, tampouco qual seria o rol de responsabilidades atribuído a cada ente federativo em relação ao Sistema Único de Saúde. Cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio, nos termos em que apresentados o pedido e a causa de pedir. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ – S1a - AgInt no CC: 166964 RS 2019/0197527-7 – rel. Ministro OG FERNANDES – j. 23/10/2019 – Dje 19/11/2019).

Assim, reconheço a competência do sistema de Juizado Especial para o julgamento do presente recurso.

- Da teoria da causa madura.

Reconhecida a possibilidade de julgamento e, estando a instrução encerrada com a produção das provas necessárias à apreciação do juízo, aplicável as regras do art. 1.013 do CPC.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO, CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. SÚMULA 7STJ. CABIMENTO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A segunda instância estabeleceu a ausência de prescrição e de cerceamento do direito de defesa, bem como atestou a desnecessidade de dilação probatório - inclusive prova pericial. Destacou o decisum que não havia pedido reconvencional e a questão a ser dirimida, embora não seja unicamente de direito, estaria bem instruída pelos documentos angariados pelos litigantes nos mais de 10 (dez) volumes. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura. Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013).
4. O ponto do aresto que entendeu pela possibilidade de julgamento do mérito da causa, após afastada a alegação de prescrição, está em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - Súmula 83/STJ. 5. Consoante orientação desta Corte Superior, "a apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sendo expresso que serão 'objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro'" (AgInt no AREsp n. 1.589.843/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020). 6. Agravo interno desprovido.”
(STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP – rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 22/5/2023 - DJe de 24/5/2023).

Mérito da causa.

- Solidariedade dos Entes Públicos e a responsabilidade no atendimento.

Conforme já registrado, é fato a responsabilidade solidária dos Entes Públicos nas esferas de governo (
União, Estados e Municípios
), contudo, cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação, em primeiro lugar, à pessoa política que, segundo critérios de repartição de atribuições do SUS, é a responsável pelo fornecimento do fármaco. (
STF - TP - RE no 855.178/ED - rel. Ministro LUIZ FUX - rel. p/ Ac.: Min. EDSON FACHIN – j. 23/05/2019 - DJe 15/04/2020
)
.

Considerando que os atendimentos de alta complexidade se encontram na gama de atribuições dos Estados-membros, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a repartição de atribuições do SUS se compatibiliza com a espécie de solidariedade estabelecida no RE 855.178/SE, devendo ser reconhecido que a responsabilidade primária pelo fornecimento do fármaco pleiteado, recai, primariamente, sobre o ESTADO DE MATO GROSSO, sendo o MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA responsabilizado apenas de forma subsidiária.

Registre-se, contudo, que, se acaso não seja possível assegurar o fornecimento do medicamento pelo Estado, caberá ao Município, garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Nesse sentido:

“Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA – DIAGNÓSTICO DE ESQUIZOFRENIA– FÁRMACOS –
CANABIDIOL E OUTROS
– NÃO INTEGRAM A LISTA DO SUS – LAUDO MÉDICO E RECEITUÁRIO – COMPROVAÇÃO – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PELO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
(TJMT – 1a Câmara de Direito Público e Coletivo - N.U
1016792-63.2022.8.11.0000
– rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 30/01/2023- DJE 10/02/2023).

“Ementa: REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO (XARELTO E ENTRESTO). DIRECIONAMENTO DO TRATAMENTO: ATRIBUIÇÃO AO ESTADO DE MINAS GERAIS – TEMA 793 DO STF – SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. - O Supremo Tribunal Federal, recentemente e por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. RE 855178-SE (Plenário, 23.05.2019) - O Município não deve ser responsabilizado pelo fornecimento de medicamento de alto custo - segundo a interpretação dada recentemente pelo S.T.F. no RE 855178-SE (RE 793). Assim, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências - Sentença reformada em reexame necessário.”
(TJMG – 5a CC - Remessa Necessária-Cv: 10607180040216001 Santos Dumont, Rel. Desembargador WANDER MAROTTA – j. 25/02/2021 - DJe 02/03/2021).

- Do medicamento.

Pretende a parte Recorrente o fornecimento do medicamento
“Canabidiol 200 mg/ml”
em razão de o paciente, ter sido diagnosticado em retardo mental grave CID’S F-72, necessitando do fármaco prescrito.

Nos termos do laudo médico, o paciente
“é portador de forma grave da doença, ele apresenta quadro de agitação psicomotora intensa, com auto e heteroagressividade, colocando a integridade física dos cuidadores e a sua em risco.”
,
firmado pelo profissional, Dr. Mario Jairo Souza Junior, CRM-MT 6538.

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos estabelecidos no acórdão
(REsp 1.657.156/RJ):

a) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

A justificativa da prescrição é de que o paciente já faz uso de múltiplos fármacos em associação, mas sem estabilidade no quadro (
grave
), sendo suficiente ao reconhecimento da necessidade da medida, conforme indicações/limitações da ANVISA.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PPROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para:
a.1)
condenar o Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento
“Canadibiol 200mg/ml”
no prazo de 10 (
dez
) dias, durante o período necessário ao tratamento e nos termos da prescrição médica;
a.2
) condenar o Município de Nova Brasilândia/MT, de forma subsidiária, a fornecer o medicamento;
a.3)
Fixo multa simples de R$ 5.000,00

(
cinco mil reais
), para o caso de descumprimento injustificado da presente medida, nos termos do art. 297
c.c.
art. 537 do CPC, sem prejuízo de, em sendo necessário, se proceder ao bloqueio de verbas públicas, suficientes para custear a realização do procedimento;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023